Tribunal: TJPA
Processo: 0015839-35.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015839-35.2018.8.14.0401

APELANTE: JARBAS DA SILVEIRA COELHO SARMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART.
303, §1º E 306, §1º E §2º, DA LEI 9.503/97
–

O recorrente foi sentenciado a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, a qual transitou em julgado para a acusação. A teor do artigo 109, inciso VI, do CPB prescreve em 04 (quatro) anos. Entretanto, pelo apelante ser maior de 70 anos o prazo é reduzido pela metade, de acordo com o artigo 115 do Código Penal. Transcorrido entre a prolação da sentença condenatória, com a devida publicidade, até a presente data lapso temporal superior ao período referido, enseja a ocorrência da prescrição, com fundamento nos artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso VI, artigo 110, § 1º todos do
CPB.
DE OFICIO JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores

que

integraram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer de oficio a extinção da punibilidade

pela

prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do

voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

JARBAS DA SILVEIRA CELHO SARMENTO,
por meio da Advogado Particular, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, por infringência aos artigos 303, §1º e 306, §1º e §2º, da Lei 9.503/97, em regime aberto, sendo substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Narra à denúncia que no dia 14 de julho de 2018, por volta das 04h, o apelante abalroou o seu veículo em duas motocicletas em que estavam duas pessoas em cada, sendo projetadas ao chão causando-lhes lesões corporais, logo em seguida empreendeu fuga, deixando de prestar o devido socorro as vítimas.

Irresignado interpôs o presente recurso, suscitando insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de homicídio culposo e o reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
e da presunção da inocência.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça de igual modo manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recuso por entender que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

Da an
á
lise dos autos, antes de entrar no m
é
rito da acusa
çã
o, evidenciado o interst
í
cio temporal decorrido no presente feito,
imprescind
í
vel o exame do instituto da prescri
çã
o, visto tratar-se de mat
é
ria de ordem p
ú
blica, que deve ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdi
çã
o.

In casu
, o recorrente foi
condenado a pena de 01 (um) ano, 01 um) m
ê
s e 06 (seis) dias de deten
çã
o, cuja senten
ç
a j
á
transitou em julgado para a acusa
çã
o, devendo o referido quantum ser considerado para an
á
lise do prazo prescricional, nos termos do art. 110,
§
1
º
, do C
ó
digo Penal.

Assim, nos termos do disposto no art. 109, inciso VI do CPB, a referida reprimenda imposta prescreve em 02 (dois) anos, uma vez que o apelante
é
maior de 70 anos, assim, o prazo prescricional se reduz pela metade, de acordo com o artigo 115 do C
ó
digo Penal. Tendo a senten
ç
a condenat
ó
ria sido prolatada em 10/03/2020, com a devida publicidade, se operando at
é
a presente data lapso temporal superior ao necess
á
rio para o reconhecimento da prescri
çã
o, n
ã
o sendo poss
í
vel submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade, nos termos dos artigos 107, IV do CPB.

Assim, de of
í
cio,
declaro extinta a punibilidade
pela ocorr
ê
ncia da prescri
çã
o da pretens
ã
o punitiva do Estado
.

Desa. Maria de Nazar
é
Silva Gouveia dos Santos

Relatora

Belém, 16/12/2022